Tribunal: TJSP
Processo: 2272383-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que rejeitou exceção de pré-executividade, uma vez que a alegada inexigibilidade do título executivo extrajudicial dependeria de dilação probatória. Inconformismo do excipiente. Pretensão de reforma da decisão. Com razão. As questões arguidas no incidente de exceção de pré-executividade devem se restringir a casos de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que rejeitou exceção de pré-executividade, uma vez que a alegada inexigibilidade do título executivo extrajudicial dependeria de dilação probatória. Inconformismo do excipiente. Pretensão de reforma da decisão. Com razão. As questões arguidas no incidente de exceção de pré-executividade devem se restringir a casos de nulidade absoluta e de matéria de ordem pública, aptas a serem demonstradas inequivocamente de plano. No presente caso, de fato está ausente o pressuposto para a constituição válida e regular do processo de execução. O título trazido à execução (contrato particular de confissão de dívida) estabeleceu uma condição, qual seja, a venda do imóvel. Assim, para que a obrigação pudesse ser cobrada antes de um ano, ou seja, antes da data de 10/01/2020 (convencionada no contrato celebrado em 09/01/2019), os credores, aqui agravados, deveriam comprovar a condição de venda do imóvel. Ocorre que a execução ajuizada na origem não veio instruída com documento hábil a demonstrar referida transação, ônus que cabia aos exequentes. Inteligência do artigo 798, inciso I, alínea "c" do Código de Processo Civil. Decisão recorrida reformada para julgar extinta a execução, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Recurso provido.